Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-24.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003581-24.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIBELE TELLES DORNELLES - CPF: 695.734.761-34 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003581-24.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: CIBELE TELLES DORNELLES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OMISSÃO - EXISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e inverter o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003581-24.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: CIBELE TELLES DORNELLES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento

à Apelação Cível do réu e negou provimento

à da autora, interpostas
em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo o requerido arcar com o pagamento de R$ 1.000,00, acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O embargante alega omissão no aresto a respeito da improcedência dos pedidos e fixação de honorários de sucumbência.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id n. 25673991).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003581-24.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: CIBELE TELLES DORNELLES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante alega omissão no aresto a respeito da improcedência dos pedidos e fixação de honorários de sucumbência.

A omissão existe e deve ser sanada.

Desse modo, onde se lê:

“Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso do réu e
nego provimento
ao da autora.”

Leia-se:

“Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso do réu para declarar a improcedência dos pedidos formulados na inicial e
nego provimento
ao da autora.

Inverto o ônus da sucumbência, porém com observância à ressalva contida no art. 98, §3º, do CPC.”

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, julgar improcedentes os pedidos da autora e inverter o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020